Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Considerando tratar-se de apelação[1] interposta por Maria Solange Pacheco dos Santos e Outros em face da sentença[2] que, lastreada no artigo 924, inc. I, do estatuto processual, indeferira a inicial e extinguira o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proc. no 0007350-91.2015.8.07.0018, opostos pelo Distrito Federal, ora executado, ante o trânsito em julgado do decidido no agravo e no apelo especial respectivo - proc. ARESP no 1379904/DF - e da baixa definitiva dos autos a este E. Tribunal, em 24/03/2022[3], esclareçam os exequentes, ora apelantes, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do apelo que aviaram. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação dos apelantes. I. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação, ID 32866535, fls. 1471/1483. [2] - Sentença, ID 32866515, fls. 1436/1441. [3] https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201802661584&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea – verificado em 25/03/2022, às 17 (dezessete) horas e 19 (dezenove) minutos.